Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720348-35.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO PEDROSA CAJUEIRO APELADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS D E S P A C H O Trata-se de Ação Regressiva ajuizada pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra EDUARDO PEDROSA CAJUEIRO buscando a condenação do réu ao pagamento de R$ 12.385,55 (doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) relativos a indenização paga pela autora a terceiro que se envolveu em acidente com o réu. A empresa autora, agora apelada, noticiou sua incorporação e juntou aos autos o documento de ID 77379157, que consiste em ata de assembleia realizada em agosto de 2025, sem registro. Intimada a juntar aos autos comprovante de que a incorporação foi registrada na Junta Comercial, a apelada juntou aos autos cópia do próprio estatuto social, emitido em novembro de 2022 (ID 77980455), documento que não trata sobre a incorporação da empresa. Após, juntou notícia que informa a aprovação da "compra da Unidas pela Localiza (...) com restrições" e requereu novo prazo porque não conseguiu localizar o instrumento de incorporação (ID 78501531). Concedo o prazo adicional de 15 (quinze) dias para a apelada juntar aos autos comprovante de que a incorporação foi registrada. Após, venham conclusos para análise da sucessão processual e do recurso de apelação interposto por Eduardo Pedrosa Cajueiro. Intime-se a apelada. Brasília, 2 de dezembro de 2025 11:23:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador